Tribunal: TJSP
Processo: 2143975-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização. Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES. Inscrição. Agravante que alega que seus dados pessoais foram inseridos indevidamente no CNES. Pretensão à desvinculação do seu nome como responsável técnica da empresa corré. Elementos dos autos insuficientes para a formação de um juízo de probabilidade

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização. Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES. Inscrição. Agravante que alega que seus dados pessoais foram inseridos indevidamente no CNES. Pretensão à desvinculação do seu nome como responsável técnica da empresa corré. Elementos dos autos insuficientes para a formação de um juízo de probabilidade favorável à pretensão da agravante. Não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão que indeferiu a tutela pleiteada. Agravo não provido.